Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse, com base nos arts. 330, III e 485, I e VI do CPC. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a declaração da nulidade da sentença, a fim de que o feito tenha prosseguimento, com consequente cumprimento da execução de título.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado, verificar a petição inicial, as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito.
3. Em que pese a parte alegar que o contrato foi celebrado de maneira virtual, deixou de juntar ao feito documentação apta a comprovar que a assinatura digital do documento trazido aos autos foi produzida em meio eletrônico certificado pelo ICP-BRASIL. 3.1. No Brasil, as assinaturas digitais ganharam regulamentação a partir da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”. 3.2. O ICP Brasil usa a infraestrutura de chaves públicas, para viabilizar a emissão de certificados digitais de pessoas naturais e jurídicas, de forma a certificar a identificação e validade das assinaturas. 3.3. Desse modo, respeitados os requisitos necessários, a assinatura digital passa a ter a mesma validação que aquela aposta em documentos impressos em papel, pois é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa. 3.4. Ao que consta dos autos, contudo, não houve o cumprimento da determinação do juízo, tendo a parte deixado de apresentar o contrato eletrônico assinado digitalmente, com as assinaturas certificadas conforme a ICP-Brasil. Assim, o indeferimento da petição inicial foi coerentemente fundamentado pelo Juízo a quo.
4. Outrossim, a recusa deliberada do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com suporte no art. 485, IV e VI, do CPC.
5. Apelação improvida.